Tribunal: TJDFT
Processo: 0011655-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/18). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVERSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/18. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

1. O art. 4o da Lei no 13.654/18 revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, o qual previa o aumento da pena no crime de roubo quando a violência ou grave ameaça fosse exercida com emprego de arma.

2. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/18. Contudo, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que as irregularidades detectadas quando da aprovação da redação final do art. 4o da Lei 13.654/18 não materializam vício procedimental sujeito ao controle jurisdicional, tratando-se meramente de matéria interna corporis do Poder Legislativo, bem como ressaltou a presunção de constitucionalidade do ato normativo.

3. Considerada a jurisprudência da Suprema Corte, a quem é dada a última palavra a respeito da constitucionalidade das leis federais, e tendo em vista que o fato foi praticado antes da vigência da Lei no 13.964/19, que reinseriu no ordenamento jurídico a causa de aumento em razão do emprego de arma branca, deve ser decotada a causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.

4. É possível a inversão das circunstâncias do uso da arma branca e do concurso de agentes, de forma que a primeira seja considerada para exasperar a pena-base, enquanto a última seja aplicada na terceira, como efetiva causa de aumento de pena. Conforme jurisprudência do STJ, tal medida não configura ofensa à coisa julgada, excesso na execução ou reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do sentenciado (STJ, AgRg no HC 534.531/DF).

5. Tratando-se de crimes de roubo cometidos no mesmo contexto fático, sem desígnios autônomos, com subtração de bens de patrimônios de vítimas distintas, deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes, conforme a previsão do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal.